Tribunal: TJDFT
Processo: 0703188-73.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703188-73.2023.8.07.0004 RECORRENTE: LEANDRO FERREIRA CAVALCANTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. QUALIFICADORAS DO CONCURSO DE PESSOAS E DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO MANTIDAS. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO OBSERVADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REGIME SEMIABERTO FIXADO. 1. Inaplicável o princípio da insignificância quando o crime é qualificado, praticado por réu reincidente e o objeto material detém valor expressivo. 2. Inviável acolher o pedido de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, quando as declarações da vítima são seguras e coesas em afirmar que o réu praticou o crime com outros dois indivíduos. 3. O reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo necessita, em regra, da realização da perícia, exceto no caso de não deixar vestígios ou se o rompimento puder ser comprovado por outros meios e circunstâncias do caso inviabilizarem a sua realização. 4. Apesar de a causa de aumento de pena do repouso noturno não dever ser aplicada ao furto qualificado (Tema Repetitivo 1087/STJ), nada impede que seja considerada como circunstância judicial negativa. 5. Diante da presença de mais de uma causa de aumento, admite-se o deslocamento de uma delas para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria e a remanescente para aumentar a reprimenda na terceira fase. 6. Na primeira fase da dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato. 7. A multirreincidência gera apenas a compensação parcial com a confissão espontânea. Precedentes. 8. Aplica-se a fração de redução da tentativa no mínimo legal (1/3), no caso de o agente ter percorrido todo o iter criminis, não tendo consumado o delito por ter sido surpreendido pela vítima. 9. Fixada pena inferior a 4 anos e sendo o réu reincidente e desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime, correto o regime inicial semiaberto. 10. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 59 e 61, ambos do Código Penal, sustentando que a condenação por fato praticado há mais de 17 (dezessete) anos não constitui fundamento idôneo a justificar o aumento da pena-base a título de maus antecedentes. Defende, ainda, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 59 e 61, ambos do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, as condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 (cinco) anos da data do novo delito, apesar de não configurarem a reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC, sob o regime da repercussão geral (Tema n. 150), fixou a tese de que "não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (AgRg no HC 843.483/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023). E ainda “É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor” (AgRg no REsp 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021